Tribunal: STF
Processo: ARE 1460518
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 28/2020 SGP/ME. EXAME DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “Processual Civil e Administrativo. Ação Civil Coletiva objetivando a sustação dos efeitos da Instrução Normativa nº 28, de 25 de março de 2020, para garantir aos servidores públicos da Universidade Federal de Campina Grande - [UFCG], a manutenção dos pagamentos de adicionais, auxílio-transporte, bem como a possibilidade de modificação de férias já programadas e a reversão de jornadas reduzidas nos termos do art. 5º, da MP nº 2.174-28. Legalidade dos atos administrativos inseridos no referido Ato Regulamentar, haja vista encontrarem-se revestidos dos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Sentença mantida. Precedente desta Quarta Turma. Apelação improvida. 



    1.Nestes autos, discute-se a legalidade da Instrução Normativa nº 28, de 25 de março de 2020SGP/Ministério da Economia (ME), ao argumento de que o ato normativo teria extrapolado o limite de seu Poder Regulamentar, em ofensa ao princípio da legalidade, ao suspender o pagamento, para os servidores que se encontrem em regime de teletrabalho, dos adicionais ocupacionais (insalubridade, periculosidade, e irradiação ionizante), gratificação por atividades com Raios X ou substâncias radioativas, e também da vantagem auxílio transporte. Questiona-se, ainda, a vedação de cancelamento, prorrogação e modificação de férias programadas, 



    2. Da leitura dos autos, não observo ilegalidade no texto da Instrução Normativa nº 28, de 25 de março de 2020, que estabelece que fica vedado o pagamento de adicionais ocupacionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por atividades com raios-x ou substâncias radioativa, auxílio-transporte para os servidores e empregados públicos que executam suas atividades remotamente. O fato de o trabalho remoto constituir efetivo exercício, por si só, não enseja o pagamento dos adicionais funcionais e da gratificação, dada a falta de previsão legal, haja vista inexistir a situação excepcional de risco. Relativamente ao pedido de modificação das férias dos servidores anteriormente agendadas, entendo que o ato de cancelamento , prorrogação ou a alteração dos períodos de férias já programadas, bem como a reversão de jornada reduzida de trabalho, conforme pretendem os substituídos, repercute em todo o aparelho da Administração Pública, gerando possíveis danos ao bom andamento dos serviços. Desse modo, correta a sentença, que nestes tópicos, reconheceu que a modificação depende de juízo de oportunidade e conveniência da Administração e não apenas de ato de vontade do servidor [4058201.6396980, 05/10/2020].



    3. Pois bem, em situação semelhante submetida a julgamento esta Quarta Turma consolidou entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário reapreciar os critérios adotados pela Administração Pública, salvo quando eivados de vício de legalidade, o que, aprioristicamente, não parece ter ocorrido no presente caso. Tal prerrogativa insere-se no mérito administrativo, que corresponde à atividade discricionária da Administração Pública, quando a lei lhe confere espaços para atuar de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, atendendo sempre aos princípios norteadores do agir administrativo [Precedente: processo Agravo de Instrumento nº 0809549-24.2020.4.05.0000, rel. des. Edilson Nobre, 4ª Turma, data do julgamento 19 de março de 2021].



    4. Por fim, tratando-se de Ação Coletiva não há custas ou condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 87, do Código de Defesa do Consumidor.



    5. Apelação improvida” (fls. 4-5, e-doc. 5). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. XVII do art. 7º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República. 



    Pondera “que o afastamento dos substituídos do local de trabalho, decorrente da situação de Pandemia, se deu para tratamento da própria saúde, como medida de prevenção ao COVID 19 e forma de preservação da vida e integridade dos aludidos servidores, bem como dos discentes e da comunidade acadêmica como um todo, visando a proteção à vida e à saúde, IMPONDO AOS SERVIDORES a obrigação de laborar de forma remota” (fl. 13, e-doc. 9).



    Sustenta “merece(r) reforma a decisão a quo, para que seja dado provimento ao recurso para declarar a ilegalidade da IN 28/2020 e, por conseguinte, determinar que a UFCG mantenha o pagamento dos adicionais ocupacionais (insalubridade, periculosidade, e irradiação ionizante), gratificação por atividades com Raios X ou substâncias radioativas, e também da vantagem auxílio transporte, em favor dos servidores públicos federais, substituídos processuais, da forma como vinham sendo pagos, bem como que restitua os valores eventualmente descontados no decorrer da demanda” (fl. 14, e-doc. 9).



    Argumenta que “a Orientação Normativa nº 4 de 14 de dezembro de 2017, que disciplina a concessão dos adicionais ocupacionais no âmbito da administração federal, arts. 68 a 70 da Lei nº 8.112/90, dispõe no seu art. 14, parágrafo único, hipóteses que serão consideradas como ‘efetivo exercício’ e que, por tal razão, não devem suspender o pagamento dos adicionais ocupacionais” (fl. 15, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 10).



    No agravo, a agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “seja dado provimento ao presente agravo em recurso extraordinário a fim de que esta Corte exerça o juízo de retratação e profira juízo positivo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, ou caso assim não entenda, sejam os autos remetidos à instância Superior para que a mesma analise o mérito das teses aventadas em sede de apelo extraordinário, por ser medida da mais lídima justiça” (fl. 11, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Com efeito da leitura dos autos, não observo ilegalidade no texto da Instrução Normativa nº 28, de 25 de março de 2020, que estabelece que fica vedado o pagamento de adicionais ocupacionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por atividades com raios-x ou substâncias radioativa, auxílio-transporte para os servidores e empregados públicos que executam suas atividades remotamente. O fato de o trabalho remoto constituir efetivo exercício, por si só, não enseja o pagamento dos adicionais funcionais e da gratificação, dada a falta de previsão legal, haja vista inexistir a situação excepcional de risco. Relativamente ao pedido de modificação das férias dos servidores anteriormente agendadas, entendo que o ato de cancelamento , prorrogação ou a alteração dos períodos de férias já programadas, bem como a reversão de jornada reduzida de trabalho,conforme pretendem os substituídos, repercute em todo o aparelho da Administração Pública, gerando possíveis danos ao bom andamento dos serviços. Desse modo, correta a sentença, que nestes tópicos, reconheceu que a modificação depende de juízo de oportunidade e conveniência da Administração e não apenas de ato de vontade do servidor [4058201.6396980, 05/10/2020]“ (fls. 2-8, e-doc. 3).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. DECRETOS 8.415/2015 E 8.543/2015. INTERPRETAÇÃO DA MOTIVAÇÃO E FINALIDADE DA NORMA REGULAMENTADA. COMPATIBILIDADE DAS NORMAS REGULAMENTARES. CONTROLE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A verificação da sujeição de atos regulamentares às respectivas leis de regência sujeitam-se ao controle de legalidade e não de constitucionalidade.. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.327.201-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANP. INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE. MULTA. PORTARIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e revisão da interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.315.619-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.6.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional), bem como analisar o conjunto fático e probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), o que não é cabível em sede de apelo extremo. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.299.815-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Estando em jogo, em última análise, a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (Código de Defesa do Consumidor; Decreto Federal 6.523/2008; e Portaria Ministerial nº 2.014/2008), não merece trânsito o recurso extraordinário. 2. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.052.3400-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora